Tribunal: TJBA
Processo: 0005764-86.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005764-86.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BENIGNO ALVES DE JESUS FILHO Advogado(s): ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por IGOR ALVES OLIVEIRA, concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (Espécie 92), com DIB fixada em 29 de janeiro de 2011, bem como determinando o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora. A Autarquia sustenta omissão quanto à fixação dos consectários legais, sob o argumento de que o julgado não teria observado suposta superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 e da Lei nº 14.905/2024, que teriam alterado o regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública Federal. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao disciplinar os consectários legais da condenação, especialmente quanto à alegada necessidade de aplicação de normas supervenientes indicadas pela Autarquia embargante. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. O acórdão embargado fixou expressamente os critérios de correção monetária e juros de mora, determinando a aplicação do INPC e dos juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A alegada omissão baseia-se em referência a emenda constitucional e lei inexistentes no ordenamento jurídico, o que evidencia tentativa de inovação recursal e de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita. Inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos. IV. Conclusão: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fixa expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de matéria já decidida.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0005764-86.2012.8.05.0080, em que figura como Embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como Embargado IGOR ALVES OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA